Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-43.2020.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-43.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE DE SOUZA - CPF: 369.084.799-00 (APELADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO REQUERIDO – ABUSO DE DIREITO DE COBRANÇA - JUROS INDEVIDOS – INCLUSÃO INJUSTA AO CADASTRO DE MAUS PAGADORES DO COMÉRCIO - MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §ÚN., DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O banco apelante não se desincumbiu de sua obrigação de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Apelado, o que torna imperioso o reconhecimento da inexigibilidade de débito relativo aos juros cobrados pelo atraso no pagamento da terceira parcela do contrato.

2. Comprovado o caráter indevido da cobrança dos juros, haja vista que a falha na cobrança se deu por total culpa da instituição financeira, e que por conduta de maculou sua boa-fé no feito, que restou por injustamente prejudicar o consumidor/autor, pagador regular no contrato, ao impingir cobrança indevida de juros e a incluir o bom nome do cidadão honesto a cadastro de maus pagadores do comércio.

3. Comprovado esta a má-fé do Requerido em sua conduta injusta ao abusar de seu direito de cobrar. Configurado o erro injustificável.

4. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID nº 155545471, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL de nº 1000127-43.2020.8.11.0096, proposta por JOSÉ DE SOUZA, em face do banco requerido.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação que as partes firmaram entre si - Cédula de Crédito Bancária (PRONAF) nº. 40/00332-9, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), pagos anualmente em 7 parcelas, com início em 2017 e a última 2023.

Que cada parcela seria descontado automaticamente da conta do Requerente (conta no próprio Banco do Brasil) e que, nas primeiras duas parcelas, os pagamentos foram realizados na forma pactuada. E que na data de 2/1/2019, transferiu o valor de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) para a conta do requerente, via TED, destinado ao pagamento da terceira parcela da Cédula de Crédito Bancária (PRONAF), que seria descontada automaticamente de conta bancária em 06/01/2019.

Contudo, apesar do valor em conta, teve conhecimento em março de 2019 que houve o vencimento antecipado da dívida e o seu CPF/nome inserido no rol dos mal pagadores (SPC/SERASA) por ausência de pagamento de parcela de 2019. Por esta razão foi obrigado a pagar 3ª parcela em atraso, no dia 20/3/2019, com juros no valor de R$ 2.431,66 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), o que acarretou diversos prejuízos ao requerente, de ordem material e moral, tendo restado infrutíferas todas as tentativas de solucionar a questão de forma amigável.

Requereu em seus pedidos, indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e dano material com a restituição dobrada do valor R$ 2.431,66 referente aos juros cobrados indevidamente.

Após regular trâmite processual, o MM. Juiz, prolatado o julgamento da causa, assim exarou a sentença que consta sob o ID nº 155545471:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de:

a) declarar a inexigibilidade do débito relativo aos juros cobrados pelo atraso no pagamento da terceira parcela do contrato de id. n.º 32219799; e

b) condenar a parte ré à repetição de valores em dobro, relativo aos valores já pagos, qual seja R$ 2.431,66 (id. n.º 32219817), o qual deve contar com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir do desconto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

No mais, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, no importe de metade para cada uma. Ainda, condeno parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação; e a parte autora ao pagamento de honoráris advocatícios em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a não condenação em danos morais no pedido de R$10.000,00 (dez mil reais), observando, em ambos os casos, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Ainda, registre-se que não há compensação, nos termos do art. 85, §14, CPC.

Ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora (id. 40963242), a exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fica suspensa por 5 anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida da parte, a teor do artigo 98, § 3.º do CPC.

Irresignado o requerido, BANCO DO BRASIL S/A, em seu recurso de ID nº 155545473, arguiu, preliminarmente razões para reforma da sentença quanto a Justiça Gratuita deferida à requerente.

No mérito, insurgiu contra a sentença recorrida com apresentação de tese de reforma do decisum pelo argumento de apesar da transferência de valor realizado pela parte a pagamento de parcela Pronaf, o valor não foi disponibilizado em conta corrente, e por esta razão não foi paga a parcela, com a inscrição do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do contrato.

Arguiu impossibilidade da repetição do indébito em dobro pela negativação do CPF do Apelado por razão da não disponibilização de valores em conta corrente para saldar a dívida do PRONAF. Que o Banco apelante não agiu com dolo ou falhou na cobrança na conta corrente, e que não restou comprovado nos autos o dolo do requerido.

Alegou que a apelada deu causa imotivadamente a lide, uma vez no caso em comento não deve prosperar a alegação de conduta ilícita imputada ao banco, bem como ajuizou demanda, movimentando a máquina jurisdicional e afrontando os princípios da celeridade e economia processual.

Requer seja provido o presente recurso, julgando improcedente a demanda, ante a ausência de ilícito cometido pelo Apelante, e/ou afastada a repetição do indébito em dobro.

O apelado/autor, em suas contrarrazões de ID nº 155545478, refutou os argumentos do apelante/requerido, requerendo seja afastada a preliminar arguida e mantida a r. sentença nos pontos alegados pelo apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme o relatado, trata-se o presente feito de ação de repetição de indébito decorrente de cédulas crédito bancária pactuada entre os litigantes, a qual foi julgada parcialmente procedente, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo banco requerido.

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insta seja analisado primeiramente a preliminar suscitada pelo banco requerido, que se restringe à alegação de revogação/reforma da sentença recorrida que deferiu Justiça Gratuita à requerente.

A impugnação à justiça gratuita deferida ao autor já foi rejeitada em decisão anterior de ID nº 155545451, e o apelante nada trouxe para demonstrar alteração das condições que importassem na necessidade de revogação dos benefícios concedidos.

Por esta razão hei de rejeitar, portanto, o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao autor.

No mérito.

É de salientar que o pedido decorre logicamente dos fatos narrados, amparados pela documentação juntada aos autos. Que a todo evidência se denota que da relação contratual mantida entre as partes se trata de causa regida por normas consumeristas, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, relato que a lide cinge-se na controvérsia de reconhecer ou não ato ilícito do contratante Banco ao fato de cobrar juros pela ausência de pagamento de parcela contratual (Pronaf) pelo autor, a configurar dano moral pela indevida cobrança, bem como inserção do nome do devedor ao cadastro de inadimplentes do mercado.

Incontroverso nos autos a pactuação por contrato, da autorização ao banco credor promover o débito automático das parcelas devidas, diretamente de conta bancária do autor.

À evidência dos documentos e fatos dos autos, data vênia á razões arguidas pela recorrente de que o valor para pagamento da parcela do financiamento se encontrava na conta poupança do requerente e, por isso não seria possível o desconto, contudo, por causas notórias que passo a expor, vejo que suas alegações não devem prosperar.

Consta em contrato de cédula de Crédito Bancário nº 40/00332-9, mais especificamente em sua pactuação em “COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS” (ID nº 155545437 e continuação em ID. nº 155545438), a autorização ao Banco do Brasil, independentemente de prévio aviso, a proceder a compensação entre o crédito devido de conta bancária do contratante, no caso o autor.

E por mais que alegue o banco requerido que o valor para pagamento da parcela do financiamento se encontrava na conta poupança do requerente e, por isso não seria “possível” o desconto, vejo que sua defesa não se funda verdadeiramente em fatos reais, pois basta mera consulta em site do Banco do Brasil a conhecer do serviço oferecido pela instituição financeira que permite, possibilita, a compensação por débito automático, direto, em conta poupança de seus consumidores. Basta conferir trecho do site oficial da Instituição financeira:

“Você pode usar o Débito Automático BB para pagar suas contas no dia do vencimento, com segurança e transparência.

O valor das contas é debitado direto da Conta Corrente ou da Conta Poupança, você escolhe.

É uma facilidade oferecida pelo Banco do Brasil, sem nenhuma tarifa. Suas contas, como água, luz, telefone, TV a cabo, cartão de crédito ou outra que escolher, serão pagas automaticamente.”

(
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/contas/facilidades/debito-automatico#/
).

Destarte, em vista do serviço oferecido pelo Banco do Brasil, creio que suas razões não se sustentam ante o teor de sua defesa de que a “conta poupança serve para poupar e não para efetuar movimentação”. Por esta razão escorreitamente a sentença que no deslinde da causa, fundamentou decisão que o pagamento da terceira parcela do financiamento não decorreu de engano de contas (corrente ou poupança), mas de evidente falha do serviço prestado pela instituição financeira, que a toda vista, descumpriu com sua obrigação contratual, mesmo autorizado a descontar parcela diretamente de conta bancária do consumidor contratante. Nesse sentido colho jurisprudência do eg. TJSP:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS PAGAS – DANOS MORAIS. - O parágrafo único do art. 42 do CDC não faz qualquer menção à demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que, pagando valores indevidos, o consumidor faz jus à repetição em dobro; - No caso dos autos, reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, além do efetivo pagamento das quantias cobradas, não há recusa para aplicação das regras consumeristas, relativas à devolução em dobro dos valores cobrados a maior; - Danos morais - - dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil) – incontroversa a conduta ilícita, o dano decorre do descaso e da negligência com o consumidor – prática abusiva consistente na inserção de cobrança indevida na fatura de todos os consumidores dos planos pós-pago. Responsabilidade civil que tem o condão de punir condutas ilícitas, especialmente quando reiteradamente adotadas por justificativas econômicas ("lucro ilícito" e microdanos). 'Tese do 'desvio produtivo do consumidor' – valor fixado em R$10.000,00; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005476-22.2017.8.26.0223; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020).

Entendo ao caso em espécie, convictamente, que nada impediu do banco requerido efetuar o débito automático de conta do consumidor, visto e comprovado saldo positivo em conta. Por esta razão hei de concordar com os termos e fundamentos da sentença recorrida.

No mais, o banco apelante nos autos não se desincumbiu de sua obrigação de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do apelado (art. 373, inc. II do CPC), o que torna imperioso o reconhecimento da inexigibilidade de débito relativo aos juros cobrados pelo atraso no pagamento da terceira parcela do contrato de id. n.º 32219799, visto expressa autorização de débito automático na conta do contratante. A requerida não encontrou escusa legítima para a aplicação da restituição em dobro.

Com efeito, tem-se que ficou comprovado o caráter indevido da cobrança dos juros, haja vista que a falha na cobrança se deu por total culpa da instituição financeira, e que por conduta de maculou sua boa-fé no feito, que restou por injustamente prejudicar o consumidor/autor, pagador regular no contrato, ao impingir cobrança indevida de juros e a incluir o bom nome do cidadão honesto a cadastro de maus pagadores do comércio. A meu ver, comprovado esta a má-fé do Banco do Brasil em sua conduta injusta ao abusar de seu direito de cobrar. Configurado o erro injustificável.

O reconhecimento do dever de indenizar o dano material causado, é a medida correta a se impor. Dito isso, é correta a restituição em dobro do valor cobrado a título de juros de mora, tal como decidida em sentença.

Impõe-se a aplicação do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, a devolução das parcelas pagas indevidamente em dobro. Lembro que em nenhum momento a norma exige que o fornecedor esteja de boa ou má-fé, tampouco se imputa ao consumidor tal prova, o que se mostraria manifestamente descabido, senão vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Deveras,
correta a sentença
que condenou o banco requerido a restituir o valor cobrado indevidamente
.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da Requerida no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023